Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-97.2025.8.11.0047
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-97.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDNILSON FILHO PRATES - CPF: 957.891.891-72 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio para consolidar a posse e a propriedade de veículo alienado fiduciariamente. O apelante alegou nulidade da constituição em mora, existência de prejudicialidade externa em razão de ação revisional, abusividade de cláusulas contratuais, venda casada de seguro prestamista, excesso de execução e requereu a descaracterização da mora, com restituição do veículo ou conversão em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a existência de ação revisional impõe a suspensão da ação de busca e apreensão ou a reunião dos processos; (ii) estabelecer se a constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratual, retorna com a anotação de destinatário desconhecido; (iii) determinar se há excesso de execução ou abusividade nas cobranças decorrentes de contrato de consórcio; (iv) definir se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; e (v) estabelecer os efeitos da eventual abusividade sobre a restituição dos valores e sobre a consolidação da propriedade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem afasta a caracterização da mora, inexistindo prejudicialidade externa ou conexão quando os pedidos e as causas de pedir possuem natureza distinta.

4.

A constituição em mora é regularmente comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

5.

A ação de busca e apreensão exige apenas a demonstração da existência do contrato garantido por alienação fiduciária e da mora, requisitos devidamente comprovados nos autos.

6.

Embora seja possível o controle incidental da abusividade de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão quando apto a influenciar a mora, a alegação de excesso de execução não prospera porque contratos de consórcio não preveem incidência de juros remuneratórios ou capitalização típicos dos contratos de financiamento, inexistindo prova de encargos ilegais.

7.

A taxa de administração é válida, ainda que superior a dez por cento, por inexistir limitação legal ao percentual livremente pactuado entre as partes, sendo o percentual contratado compatível com a natureza da operação.

8.

A ausência de demonstração de que o consumidor pôde livremente escolher outra seguradora caracteriza venda casada do seguro prestamista, em afronta às normas de proteção do consumidor.

9.

A cobrança indevida do seguro prestamista configura prática contrária à boa-fé objetiva, impondo a declaração de nulidade da cláusula e a restituição em dobro dos valores pagos, acrescida de correção monetária e juros de mora.

10.

O reconhecimento da abusividade restrita ao seguro prestamista não afasta a consolidação da propriedade do bem, pois o devedor não purgou integralmente a mora no prazo previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem descaracteriza automaticamente a mora do devedor fiduciante.

2.

A constituição em mora ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento.

3.

Nos contratos de consórcio, a ausência de prova de encargos estranhos ao regime jurídico próprio afasta a alegação de excesso de execução e de abusividade contratual.

4.

A contratação de seguro prestamista sem efetiva liberdade de escolha do consumidor configura venda casada e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

5.

O reconhecimento da abusividade restrita ao seguro prestamista não impede a consolidação da propriedade do bem quando não houver purgação integral da mora no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 11.795/2008, art. 27; Lei nº 10.931/2004; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, arts. 86, parágrafo único, 98, § 3º, 370, 507 e 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023); STJ, Súmulas 380, 381, 538 e 541; STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, Tema 972; STJ, AgRg no REsp 1.170.182/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.08.2011; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJMT, AI/Apelação nº 1052704-90.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJMT, Apelação nº 1002783-98.2024.8.11.0009, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT, Apelação nº 1049101-77.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, Apelação nº 1000079-25.2024.8.11.0038, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025; TJMT, Apelação nº 1010553-03.2023.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, Apelação nº 1043165-71.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDNILSON FILHO PRATES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo Ford Ranger XLS, ano 2020/2021, placa RAS0A69, em favor da instituição credora (id. 373492362).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial retornou com o status "desconhecido", o que impediria o prosseguimento da lide por ausência de pressuposto processual.

Defende, ainda, a existência de prejudicialidade externa e a necessidade de reunião dos feitos em razão de ação revisional de contrato em curso, visando evitar decisões conflitantes.

No mérito, defende a abusividade das cláusulas do contrato.

Insurge-se contra o que denomina "venda casada" de seguro prestamista, questiona a taxa de administração e alega excesso de execução, pugnando pela descaracterização da mora e a restituição do veículo ou sua conversão em perdas e danos.

Contrarrazões pelo desprovimento, apresentadas no id.

373492368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: PREJUDICIALIDADE EXTERNA

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a necessidade de suspensão do presente feito ou, subsidiariamente, a reunião dos processos em virtude da existência de uma ação revisional de contrato que tramita de forma paralela.

Argumenta que o desfecho da lide revisional pode alterar o montante da dívida e, consequentemente, influenciar na caracterização da mora, o que geraria o risco de decisões conflitantes.

A tese não merece prosperar.

A existência de ação revisional não obsta o prosseguimento da busca e apreensão, tampouco possui o efeito automático de suspender a mora. Esse o entendimento disposto na Súmula nº 380 do STJ, a qual dispõe que:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Inclusive, cumpre registrar que o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça coaduna com a supracitada súmula. Cito:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Tema 1.132 do STJ, segundo o qual a constituição em mora se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de seu efetivo recebimento, pois o credor cumpre seu dever ao encaminhá-la ao endereço contratual.

4. Reconhece-se que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da capitalização mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ, afastando a alegação de ausência de cláusula expressa.

5. Afirma-se que o procedimento do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza especial e célere, consolidando-se automaticamente a propriedade em favor do credor fiduciário se não houver pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme art. 3º, §§1º e 2º.

6.
Rejeita-se a alegação de conexão por prejudicialidade externa, pois a simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem suspende a busca e apreensão, conforme Súmula 380 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, independentemente da comprovação de recebimento. (...) (TJ-MT 1052704-90.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026) (destaquei)

Ademais, a ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui rito especial e autônomo, cujo escopo é estritamente a recuperação da posse do bem alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento.

A discussão acerca de eventuais abusividades em cláusulas contratuais na via revisional não possui o efeito automático de sobrestar a recuperação do bem pela instituição financeira, salvo se houver o depósito do valor incontroverso ou decisão liminar suspensiva naqueles autos.

Inexiste assim a necessidade de reunião dos feitos por conexão, uma vez que a natureza dos pedidos e a causa de pedir são distintas. Enquanto na ação de busca e apreensão o provimento buscado é de natureza executiva/possessória, na revisional busca-se uma sentença de natureza declaratória/constitutiva sobre os encargos financeiros.

Ademais, considerando que a busca e apreensão já atingiu sua finalidade com a apreensão do bem, a suspensão do feito apenas retardaria injustificadamente a prestação jurisdicional.

Portanto, a independência entre as lides é a regra, restando eventuais ajustes de valores para a fase de prestação de contas ou repetição de indébito.

Posto isto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Na origem, a autora narrou ter firmado com o requerido contrato de participação em grupo de consórcio com garantia de alienação fiduciária (Grupo 10644, Cota 662), mediante o qual foi concedido crédito para a aquisição do veículo FORD RANGER XLSCD4A22C, ANO FAB/MOD 2020/2021, PLACA RAS0A69, RENAVAM 01244089653. Em garantia da obrigação avençada, o referido bem foi alienado fiduciariamente, nos termos da legislação de regência.

Ante o inadimplemento das prestações a partir de novembro/2024, promoveu a notificação extrajudicial do devedor, a qual retornou com a anotação "desconhecido".

Deferida a liminar, o bem foi efetivamente apreendido em 30/03/2026, na Comarca de Guarantã do Norte/MT, por meio de requerimento autônomo.

Pois bem. No que tange à preliminar de nulidade da constituição em mora, a insurgência do apelante não resiste ao exame da hermenêutica consolidada pelas Cortes Superiores.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato.

A matéria foi objeto de análise pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmando-se o entendimento de que, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial (id. 373490974/fl. 5) para o mesmo endereço do contrato firmado entre as partes (id. 373490970 - fl.1).

Assim, não prospera a alegação de invalidade da notificação com o retorno de desconhecido, pois a correspondência foi enviada ao endereço contratualmente indicado, o que basta para a constituição em mora, nos termos da orientação firmada pelo STJ, além de entendimentos desta Corte. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISUM QUE ENFRENTOU SUFICIENTEMENTE AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO AR COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO DESCONHECIDO” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA VALIDAMENTE COMPROVADA
– ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SIGILO PROCESSUAL E NULIDADE DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – TESES JÁ ANALISADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO – SUPERENDIVIDAMENTO – FATOS PESSOAIS E SUPERVENIENTES – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença aprecia de forma suficiente as teses defensivas deduzidas pelas partes, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente.

Nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição em mora, em contratos garantidos por alienação fiduciária, perfaz-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A alegação de nulidade processual demanda demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

Dificuldades financeiras pessoais, ainda que decorrentes de fatos supervenientes e adversidades da vida civil, não afastam, por si sós, a mora regularmente constituída nem autorizam a descaracterização da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 1002783-98.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026) (destaquei)

Deste modo, reputa-se válida a notificação extrajudicial. O supracitado tema é claro ao definir que basta a notificação extrajudicial ao endereço do contrato para validar a mora.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, a análise deve pautar-se na natureza especial do procedimento regido pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão funda-se na comprovação do vínculo fiduciário e na mora do devedor. No presente caso, ambos os requisitos restaram sobejamente demonstrados.

Com relação ao excesso a execução, necessário consignar, a primeiro momento, que é plenamente viável a discussão das cláusulas contratuais nas ações de busca e apreensão. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades:

"CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE
. DESCARACTERIZAÇÃODA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.S.1. É inviável a análise de matéria não suscitada no recurso especial e trazida posteriormente, como inovação recursal. 2
. Em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa
. 3. Evidenciada a abusividade de encargos contratuais questionados e afastada a mora do devedor fiduciante, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de busca e apreensão. 4. Agravo regimental desprovido". (STJ - AgRg no REsp: 1170182 RS 2009/0235367-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIODE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2011). destaquei.

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 28 dos recursos repetitivos, a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora do devedor.

Assim, havendo alegação de abusividade capaz de influenciar na constituição da mora, é possível a análise incidental das cláusulas contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão.

Logo, passo à análise da arguição de excesso de execução, tendo em vista que a questão está apta para ser julgada.

O apelante sustenta a ocorrência de excesso de execução, estimando uma disparidade de R$ 17.694,75 (dezessete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) no montante total da dívida. Argumenta que tal excesso decorreria da incidência de juros abusivos e capitalização ilegal nas parcelas do contrato.

Todavia, a insurgência não resiste à análise técnica da modalidade contratual em análise. O contrato de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, constitui um sistema de autofinanciamento coletivo onde as parcelas são calculadas com base no valor atualizado do bem móvel, acrescidas de taxa de administração e fundo de reserva.

Diferentemente dos mútuos bancários tradicionais, não há incidência de juros remuneratórios ou capitalização na composição do débito das parcelas mensais.

Neste sentido, a tese de excesso de execução baseada em encargos financeiros estranhos à natureza do consórcio revela-se juridicamente impossível no caso concreto. Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao enfrentar alegações idênticas em casos envolvendo contratos de consórcio, consolidou o entendimento de que a mera irresignação genérica não autoriza o reconhecimento de excesso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – DECISÃO PRECLUSA – ART. 507 DO CPC – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INCIDÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ABUSIVIDADE – NATUREZA DO CONSÓRCIO (LEI Nº 11.795/2008) – LEGITIMIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta afastada a preliminar de cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial encontra-se acobertado pela preclusão temporal e consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, diante da ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que a indeferiu.

O magistrado, como destinatário final da prova (art. 370 do CPC), pode indeferir diligências consideradas inúteis ou desnecessárias, sobretudo quando os documentos juntados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia.

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova foram expressamente reconhecidas pelo juízo de origem, razão pela qual não cabe rediscussão da matéria em sede recursal, sob pena de ofensa à estabilização das decisões.

O contrato examinado é de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, autofinanciamento coletivo no qual não há cobrança de juros remuneratórios ou capitalização, sendo legítimas a taxa de administração e a atualização da carta de crédito conforme o valor do bem
(art. 27 da Lei nº 11.795/2008).

Alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de indicação precisa de cláusulas e de prova mínima, não autorizam a revisão contratual, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício eventuais abusividades (Súmula 381 do STJ).

Inexistindo cobrança indevida, excesso ou conduta ilícita imputável à administradora, não há falar em reparação por danos morais. (TJ-MT 1049101-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS ESTRANHOS AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEGALIDADE DA ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS PELO PREÇO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença.
Os contratos de consórcio têm disciplina própria, prevendo a vinculação das parcelas ao valor do bem, bem como a cobrança de taxa de administração e fundo de reserva, sem incidência de juros remuneratórios típicos dos contratos de financiamento. Ausente prova de cobrança de juros remuneratórios ou encargos abusivos, não há falar em nulidade das cláusulas contratuais nem em restituição de valores.
Inexistindo conduta ilícita, não se configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Os contratos de consórcio regem-se por normas próprias, vinculando-se as parcelas ao preço do bem, sem incidência de juros remuneratórios típicos dos contratos de financiamento. 2. A ausência de prova de encargos abusivos afasta a revisão contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.” (TJ-MT 1000079-25.2024.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025) (destaquei)

No que tange à taxa de administração, convém salientar que as administradoras de consórcio gozam de liberdade para fixar o percentual de remuneração pelos serviços de gestão dos interesses do grupo, não se sujeitando a qualquer limitação legal ou teto tarifário.

Esse entendimento encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 538, a qual estabelece que "

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
.". Entendimento que se aplica neste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS
. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A rejeição da prova pericial e testemunhal, quando fundamentada e desnecessária ao deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova (CPC, art. 370). Não comprovada a cobrança de juros remuneratórios ou capitalizados, os quais são estranhos à natureza do contrato de consórcio, conforme entendimento pacificado no STJ.
A taxa de administração, ainda que superior a 10%, é lícita, sendo livremente fixada pela administradora, nos termos da Súmula 538 do STJ
. Inexistência de prova mínima de oferta contratual enganosa ou promessa de contemplação em prazo certo. A ausência de publicidade, registros ou documentos que embasem a alegação inviabiliza a produção de prova oral. Ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa na rejeição motivada de produção de provas tidas como irrelevantes ou desnecessárias pelo juízo.
2
.
A taxa de administração em contrato de consórcio pode ser superior a 10%,
sendo válida a estipulação contratual desde que previamente informada. 3. Inexistindo prova da cobrança de juros remuneratórios e capitalização em contrato de consórcio, não há que se falar em abusividade contratual. 4. A alegação de propaganda enganosa exige prova mínima da existência de oferta ou promessa concreta, sob pena de indeferimento da instrução probatória." (TJ-MT 1010553-03.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026) (destaquei)

No caso em tela, o percentual pactuado de 9,49% revela-se condizente com a natureza da operação e com as práticas de mercado, inexistindo qualquer indício de abusividade ou onerosidade excessiva capaz de nulificar a cláusula.

Relativamente ao seguro prestamista, o Tema 972 do STJ veda a denominada "venda casada", na qual o consumidor é compelido a contratar o seguro exclusivamente com a financeira ou seguradora por ela indicada, sem a liberdade de escolha.

Observa-se que o apelado, não comprovou a demonstração de que foi oportunizado à autora a contratação de apólice de terceiros, evidencia a prática abusiva prevista no artigo 39, inciso I, do CDC.

Portanto, não foram apresentadas provas robustas da oportunidade de o consumidor optar por outra seguradora ou de que a contratação desses serviços fosse efetivamente opcional e não condicionante para a liberação do crédito.

Não há qualquer visibilidade sobre à oportunidade de outro tipo de seguro prestamista no contrato celebrado entre as partes (id. 373490970), a única menção do seguro é seu valor (R$ 348,00) no extrato do consorciado (id. 373490975 – fl. 3)

Neste contexto, sendo o banco o beneficiário do seguro, possui ele o controle contábil para demonstrar a ausência do crédito, ônus do qual não se desincumbiu, configurando a necessidade de compensação de tais valores. Vejamos:

APELAÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, sendo admissível a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, desde que não configurada abusividade. A revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada vantagem exagerada ao fornecedor e manifesta discrepância em relação à taxa média de mercado. A taxa contratada de 3,49% ao mês e 50,93% ao ano supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, fixada em 2,02% ao mês, evidenciando abusividade. As alegações relativas ao maior risco inerente ao financiamento de veículos antigos não afastam, por si sós, a necessidade de observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade nas taxas remuneratórias. A contratação de seguro prestamista vinculada à instituição financeira ou à seguradora por ela indicada configura venda casada quando não assegurada efetiva liberdade de escolha ao consumidor. Os elementos constantes dos autos evidenciam indícios de direcionamento da contratação securitária à seguradora vinculada ao banco, caracterizando prática abusiva. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A sentença recorrida examinou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, aplicando corretamente a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A significativa discrepância entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN autoriza a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários. 2. A contratação de seguro prestamista sem efetiva liberdade de escolha do consumidor configura venda casada e enseja a restituição dos valores cobrados. 3. O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor (...) (TJ-MT 1043165-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

Considerando que a cobrança do seguro foi realizada em desacordo com os parâmetros fixados pela Corte Cidadã, a declaração de nulidade da cláusula é medida que se impõe.

No que tange à forma de devolução, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

Para a incidência da sanção, basta que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva e não decorra de engano justificável.

No caso em apreço, a imposição de seguro prestamista mediante venda casada, revela uma prática comercial abusiva que viola os deveres de lealdade, informação e transparência, afastando qualquer hipótese de engano justificável.

Assim, devida a restituição em dobro, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Imperioso recordar que, com o advento da Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante dispõe do prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar para pagar a "integralidade da dívida pendente", conforme o valor apresentado pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade.

O recorrente, embora devidamente citado e com o bem apreendido em 30/03/2026, quedou-se inerte quanto à purgação da mora.

Em síntese, verificada a regularidade da notificação, a efetivação da apreensão e a ausência de pagamento da totalidade do débito no prazo legal, a consolidação da propriedade plena em favor da apelada é medida que se impõe por força do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Diante da ausência de prova mínima de que a Administradora tenha incluído encargos não previstos na Lei nº 11.795/2008 ou no regulamento do grupo, e considerando que o cálculo da inicial reflete o saldo devedor das parcelas vencidas e vincendas conforme autorizado pelo Decreto-Lei nº 911/69, deve ser integralmente rejeitada a tese de excesso de execução.

Não configurada a descaracterização da mora uma vez que não houve constatação de abusividade no período da normalidade.

Assim, a sentença recorrida aplicou com precisão o direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reconhecer a venda casada do seguro prestamista, determinando a restituição em dobro do prêmio.

Por conseguinte, considerando que o apelante obteve êxito apenas quanto à questão do seguro prestamista, deve ser aplicado o artigo 86, parágrafo único, do CPC, em razão da sucumbência mínima. Mantida a verba fixada na sentença, observando, contudo, a suspensão de sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026